Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-31
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Execução Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.  



    Em 14/5/2025 (eDoc. 743), a Fundação Santa Cabrini (entidade da administração pública indireta, com participação em programas de ressocialização de presos) encaminhou Ofício nº 476, subscrito pelo Presidente da Fundação, Sr. Clécius Silva de Sousa, solicitando “autorização para que o prosseguimento do cumprimento da pena do nacional Daniel Lúcio da Silveira, RG: 1337947750, seja em REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, viabilizando o exercício do trabalho extramuros do mesmo”.  



    Na mesma oportunidade, ainda, referida entidade declina que a atividade laborativa dar-se-ia “de Segunda a Sexta-Feira, na função de Auxiliar Administrativo, no período das 09h às 17h, no contrato junto a Fundação Santa Cabrini, localizada no Largo do Machado, 48 - Catete– Rio de Janeiro/RJ”.  



    É o Relatório. DECIDO.



    O pedido formulado não comporta deferimento, a exemplo do decidido em 2/4/2025 (eDoc. 676) e em 17/3/2025 (eDoc. 661).



    Em decisão de 17/3/2025, destaquei:



    “(...) o reeducando DANIEL LUCIO DA SILVEIRA não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que não possui um dos requisitos essenciais, qual seja, o comportamento adequado.



    O reeducando, beneficiado pelo Livramento Condicional em 20 de dezembro de 2024, demonstrou comportamento absolutamente INADEQUADO e DESRESPEITOSO em relação à JUSTIÇA, como destaquei em decisões anteriores:



    “LOGO EM SEU PRIMEIRO DIA (…) DESRESPEITO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS, pois – conforme informação prestada pela SEAP/RJ –, no dia 22 de dezembro, somente retornou à sua residência às 02h10 horam na madrugada, ou seja, mais de quatro horas do horário limite fixado nas condições judiciais” (eDoc. 421). E, ainda, conforme destaquei em decisão datada de 26/12/2024 (eDoc. 437), “em complementação as informações anteriormente prestadas, a SEAP/RJ informou a juízo que o sentenciado Daniel Lúcio da Silveira descumpriu a condição judicial de não se ausentar de sua residência nos sábados, domingos e feriados”. E, por fim, certo é que “a própria Defesa do custodiado confirmou e confessou que DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA desrespeitou mais uma condição judicial imposta na decisão de livramento condicional, uma vez que o sentenciado deveria ter entregue a arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, calibre .380 Automática, nº de série KIR32281, nº SIGMA 786539, que está em sua posse, inclusive comprovando a propriedade com a apresentação do Documento de Registro de Aquisição de Arma de Fogo, emitido pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro” (eDoc. 563).



    Logo, o sentenciado DANIEL LUCIO DA SILVEIRA não apresenta o necessário “comportamento adequado” exigido pela Lei de Execuções Penais, como bem ressaltado no parecer da PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA:



    “(...) o seu reingresso no sistema carcerário ocorreu em data recente, após o descumprimento proposital das condições impostas ao seu livramento condicional. Ainda que essas faltas não produzam efeitos sob o regime disciplinar a que ele se encontra internamente submetido, impedem, sobretudo quando se considera a proximidade do fato, que se lhe reconheça, no presente momento, o comportamento adequado ou a própria compatibilidade do benefício com a recente reversão do seu status e, portanto, com os objetivos da sua pena”.”



    Observe-se, inclusive, relativamente ao caso concreto, que o sentenciado se encontra recolhido a estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, qual seja, a Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos (eDoc. 619), assim como exerce atividade laborativa e educacional (cursos profissionalizantes e leitura) no local (eDoc. 675, fls. 4/6), de modo que os objetivos ressocializadores da pena privativa de liberdade se fazer integralmente presentes.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido da defesa de concessão de autorização de trabalho e estudo externos”.



    O PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual de 23/5/2025 a 30/5/2025, manteve a decisão, negado provimento ao recurso da Defesa, ao entendimento de que:



    “as razões apresentadas revelam que não há qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu novo pedido de estudo e trabalho externos pelo sentenciado, haja vista a ausência de demonstração de comportamento adequado, conforme demonstrado, haja vista o recente descumprimento das condições estabelecidas quando da benesse do livramento condicional.



    Em conclusão, não há reparo a fazer no entendimento aplicado, pois o agravo regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados”.



    Não há, no novo pedido, fato superveniente que tenha alterado a situação do custodiado, razão pela qual deve ser mantido o entendimento do PLENO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de autorização para trabalho externo formulado.



    Oficie-se àSEAP/RJ.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Intimem-se o sentenciado e sua defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente